Tribunal: TJDFT
Processo: 0004984-49.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Cuida-se de apelação interposta pelos exequentes contra sentença que, nos autos da execução de alimentos, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, na forma do artigo 485, inciso III, do CPC. 1.2. Nesta sede recursal, aduzem os exequentes que o magistrado deixou de aplicar a regra que exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias (Art. 485, § 1°, do CPC).
2. Conforme se verifica do itinerário processual, frustrada a citação do executado, os exequentes foram intimados para se manifestarem, ocasião por meio da qual a Defensoria Pública solicitou a intimação pessoal dos exequentes, sendo o pleito indeferido. 2.1. Na sequência, certificado o transcurso do prazo, o magistrado extinguiu o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, III, do CPC.
3. No caso em análise, verifica-se que não houve o cumprimento dos pressupostos para a legítima extinção do processo com fundamento na desídia da parte, já que os exequentes não foram intimados pessoalmente para dar impulso ao feito. 3.1. Logo, não há que se falar em inércia e, nesse contexto, a extinção do feito revelou-se prematura.
4. Assim, sobretudo diante do interesse dos apelantes em prosseguir com a demanda, deve reger o processo os princípios da instrumentalidade das formas, do máximo aproveitamento dos atos processuais, da economia e da primazia do julgamento de mérito, razão pela qual a parte autora deve ser intimada pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, na forma do Art. 485, § 1°, do CPC.
5. Sentença cassada. Apelo provido.